Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710124-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS GOES MARTINS, HENRIQUE GOES MARTINS GONCALVES, EDICELIA CONCEICAO GOES MARTINS AGRAVADO: SOL HOTEIS TURISMO LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora